Tribunal: TJPA
Processo: 0805818-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805818-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PAULO JOSE SILVA CIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE

MULTA LANÇADA PELO DETRAN/PA. LANÇAMENTO DA MULTA REALIZADO APÓS A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE EFETIVADA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. COBRANÇA POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No, caso, o agravado demonstrou ter cumprido com a exigência do artigo 134 do CTB, realizando a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito agravante, sem o registro da multa praticada pelo antigo proprietário, razão pela qual, deve ser assegurada ao recorrido o pagamento do IPVA e licenciamento, sem a multa exigida pelo recorrente, pois, a princípio, não é o responsável pelo pagamento da multa.

2. Ausência de prejuízo ao agravante, haja vista que o pagamento da multa poderá ser deferido pelo juízo singular, após a devida instrução processual, a quando do julgamento do mérito da ação. Decisão de primeiro grau mantida. Precedentes.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, para manter a decisão ora guerreada em sua totalidade. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos de
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(proc. nº 0800143-53.2019.814.0024), ajuizada por
PAULO JOSÉ SILVA CIRINO
, em face do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a autarquia estadual suspenda a multa de trânsito discutida nos autos, possibilitando o pagamento do IPVA e licenciamento do veículo de propriedade do agravado sem a sua incidência, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, na hipótese de descumprimento da decisão.

O
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
interpôs
Agravo de Instrumento
contra a decisão, pugnando por sua reforma, argumentando em suas
razões recursais
, em síntese:
[1]
sobre os efeitos da penalidade (multa) decorrentes da lavratura de auto de infração, destacando que a notificação de autuação e de penalidade sempre são expedidas em nome do proprietário do veículo então cadastrado no sistema, conforme previsão do artigo 131, §2° do CTB;
[2]
defende a legalidade da cobrança do valor pecuniário da multa ao proprietário do veículo, com base no artigo 282, §3° do CTB;
[3]
relata que a infração n° D001293571 fora lavrada em desfavor do antigo proprietário, o qual suportará a pontuação na CNH, porém, aduz que o efeito pecuniário da infração, cobrada no licenciamento anual, compete ao proprietário do veículo cadastrado no sistema, no caso o agravado, destacando que a responsabilidade pelo pagamento é obrigação de natureza “
propter rem
”, mesmo não sendo o recorrido o responsável pelo cometimento da infração. Cita jurisprudências. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição

Em cognição sumária, proferi
decisão,
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id 2189716).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme
certidão
(Id 2306099).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (Id 2440552).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a adentrar no seu mérito.

Compulsando os autos, verifico que, em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão, argumentando, em suma, a necessidade de pagamento da multa lavrada no valor de R$ 3.245,19 (três mil e duzentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) sobre a motocicleta CG 125 FAN KS, placa OBU 7080, afirmando que, apesar da infração ter sido cometida pelo antigo proprietário em 12/12/2016, a responsabilidade pelo pagamento competiria ao atual proprietário do veículo, na hipótese, o Sr. Paulo José Silva Cirino, ora agravado, destacando consistir em obrigação de natureza
propter rem
.

Sobre a questão discutida nos autos, vale destacar o disposto nos artigos 282, §3° e 131, §2° do CTB, “
in verbis
”:

“
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(...)

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Pelo exposto, verifica-se que uma vez aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, bem como o certificado de licenciamento anual será expedido quando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo.

No caso concreto, pela documentação acostada na ação originária, é possível constatar que a multa cobrada pelo DETRAN

foi
datada em 12/12/2016
, referente ao auto de infração
n° D001293571
(vide id n° 8166133)
, de natureza gravíssima, relativa a hipótese de dirigir sob a influência de álcool, entretanto, a motocicleta
foi transferida para o nome do agravado em 23/01/2017

(vide id n° 8166132), ocasião em que pagou as taxas referentes à transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito, momento em que não foi constatada a referida multa.

Nesse contexto, observa-se que o agravado realizou a transferência de propriedade para o seu nome (23/01/2017) perante o agravante, conforme o preconizado no artigo 134 do CTB
[1]
, desta forma, o órgão de trânsito procedeu a emissão do documento de transferência do bem, ocasião que não constava o registro da infração no prontuário do veículo e somente após o lançamento da multa, o valor da infração foi exigido do atual proprietário.

A multa de trânsito está prevista nos artigos 256 e 257, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, os quais estabelecem que as penalidades serão impostas não somente ao proprietário do veículo, mas também ao condutor, embarcador e transportador, senão vejamos:

“Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - apreensão do veículo;
(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de
per si
pela falta em comum que lhes for atribuída.

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

§ 5º O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

§ 7
o
Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”

Ressalto que o agravado demonstrou ter cumprido com a exigência do artigo 134 do CTB, realizando a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito agravante, sem o registro da multa praticada pelo antigo proprietário, em razão de dirigir sob a influência de álcool, razão pela qual, deve ser assegurada ao recorrido o pagamento do IPVA e licenciamento, sem a multa exigida pelo recorrente, pois, a princípio, não é o responsável pelo pagamento da multa.

Corroborando o entendimento:

“JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ANTERIOR À COMPRA. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. COBRANÇA POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
1. A transferência do veículo foi efetuada mesmo com a existência de infração lavrada em data anterior. A compra do veículo pelo recorrido se deu em 19/12/2017 (ID 12689975), e a multa cometida pelo anterior proprietário, em 29/07/2017 (ID 12689975, p. 3). 2. Conforme disposto no inciso I do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, quando da transferência da propriedade do veículo, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, que, por sua vez, exige a quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito incidentes sobre o veículo, consoante inciso VIII do art. 124 do CTB. Não obstante, no caso em análise, a transferência foi efetivada e o CRV emitido, em 26/01/2018 (ID 12689986), mesmo havendo multa pendente, cometida por anterior proprietário, o que demonstra a falha no procedimento do recorrente
. 3. O precedente do STJ invocado pelo recorrente (REsp 687.021/RS) não é aplicável, porquanto se refere à situação diversa, consubstanciada na aplicação de penalidade por infração de trânsito em momento posterior à venda do veículo, hipótese em que o novo proprietário responde pela obrigação, mesmo que sobrevenha a transferência de titularidade do bem.
Na presente hipótese, diversamente, trata-se de penalidade por infração de trânsito aplicada e cometida em momento anterior à venda e transferência do veículo, situação em que o então proprietário deve responder pela infração. Urge salientar que o erro cometido pelo recorrente não pode prejudicar a quem não lhe deu causa.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07095769220198070016 DF 0709576-92.2019.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 13/12/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM DATA ANTERIOR À TRADIÇÃO. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELE AFASTADA. DEVER DO PROPRIETÁRIO ARCAR COM AS DESPESAS DO AUTOMÓVEL ATÉ A DATA DA TRADIÇÃO, NÃO HAVENDO DISPOSIÇÃO EM SENTIDO DIVERSO. SENTENÇA REFORMADA.
A parte autora adquiriu o veículo sobre o qual se encontram registradas as multas em 05.12.2014, ao passo que as infrações de trânsito foram cometidas em 2013, ou seja, antes da tradição. Logo, tendo as infrações sido cometidas quando o veículo estava registrado em nome do demandado Paulo Roberto Duarte Machado, e, presumidamente, sob sua posse, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No que toca à sua efetiva responsabilidade pelo pagamento dos valores, igualmente se mostra configurada, pois até a tradição era o responsável pelo veículo.
Note-se que a procuração constante à fl. 21 somente outorga poderes para o corréu Roberto Nicolau vender o veículo, não havendo menção acerca de ter ocorrido compra e venda entre estes. Ainda, o contrato firmado entre Gabriel Henrique dos Santos e o demandado Roberto Nicolau, por meio do qual este assume a responsabilidade pelo pagamento... das multas, somente tem validade entre os envolvidos, não podendo a avença ser oposta à autora que não participou da negociação. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007977457, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007977457 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. DÉBITOS PRÉ-EXISTENTES DE IPVA E MULTAS. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. QUANTUM CONDENATÓRIA REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A apelante, antiga proprietária do bem, comunicou ao DETRAN/RS sobre a venda do automóvel. Por isso, é responsável pelo IPVA e infrações cometidas até esta data.
2. A responsabilidade pelos encargos decorrentes da transferência, do licenciamento e do seguro obrigatório do bem recai sobre a apelada-nova proprietária (art. 123, § 1º, do CTB). 3. Valor da condenação reduzido, ante à ausência de responsabilidade da apelante-antiga proprietária quanto ao pagamento dos encargos descritos no item anterior.Recurso parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70083331678, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 06-02-2020) (TJ-RS - AC: 70083331678 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 06/02/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020) (grifei)

Registro, por fim, que a multa não foi extinta, mas sim suspensa a sua exigibilidade, sendo possível o licenciamento do veículo, após o pagamento das taxas devidas, assim como consigno que o pagamento da multa poderá ser deferido pelo juízo singular, após a devida instrução processual, a quando do julgamento do mérito da ação principal.

Portanto, a medida que se impõe é o improvimento do recurso de Agravo de Instrumento, devendo ser mantida inalterada a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Belém, 26/08/2020